Tribunal: STF
Processo: SS 2597
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
   SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
   AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS QUANDO DA
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Os
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível
   para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
2. Inexistência
   de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
3. Não há vício
   a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio
   na jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela
   parte ora embargante, que se limita a repisar as razões do
   recurso anterior.
4. Embargos de declaração rejeitados.